Tribunal: TJES
Processo: 5001853-85.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001853-85.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: DALILA DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001853-85.2024.8.08.0044

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.;

RECORRIDOS: DALILA DOS SANTOS SILVA;

ELTON FRANCISCO CHIFLER;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM 123 MILHAS CANCELADO. EMPRESA AÉREA REVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DE A COMPRA TER SIDO FEITA EM PLATAFORMA EXTERNA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. RESERVA QUE FOI CONFIRMADA. EMPRESA ÁEREA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriram um pacote de viagem para Jericoacoara, incluindo passagem aérea e estadia, mas não receberam os serviços contratados e tampouco foram reembolsados.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar solidariamente as requeridas para:

a)CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 12.841,92 (doze mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação;

b)CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a presente data e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação;

c)DETERMINAR que a execução da condenação em face da ré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA seja submetida ao juízo da recuperação judicial;

Irresignada, GOL LINHAS AÉREAS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a aplicação dos efeitos da revelia não é imediata, e que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em primeiro lugar, no que diz respeito à revelia da Recorrente, o instituto foi corretamente aplicado. A ausência de contestação implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos Autores, nos termos do art. 344 do CPC, não tendo sido comprovada qualquer exceção que pudesse afastar tal presunção.

Quanto à alegação de ilegitimidade, vê também que não prospera, pois ao permitir a reserva por meio da plataforma da 123 milhas, há expectativa legítima por parte do consumidor, e passa a existir relação de consumo direta entre a empresa aérea e aqueles que adquirem pacotes de viagem.

Como bem fundamentou o Juízo de Origem: “A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não merece acolhida. O art. 7º, parágrafo único, e o art. 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços. Restou demonstrado que a empresa participou diretamente da comercialização do pacote turístico, sendo parte legítima para figurar no polo passivo.”

Para além disso, os danos morais restaram caracterizados e foram arbitrados em valor razoável e adequado, não havendo que se falar também em reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)